Tribunal: TJMT
Processo: 0012662-24.2011.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012662-24.2011.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), M L L DE SOUZA - ME - CNPJ: 12.125.734/0001-86 (EMBARGADO), MARI LUCIA LIMA DE SOUZA - CPF: 876.863.921-04 (EMBARGADO), IZABELA COELHO MARQUES - CPF: 473.918.688-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA OMISSÃO DECORRENTE DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO ANTES DA APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS CONTRA A SENTENÇA. TEORIA DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU VÍCIO FORMAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por M L L de Souza - ME, fixando honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Sustenta-se a nulidade do acórdão, por ter sido proferido antes do julgamento de embargos de declaração opostos à sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de julgamento prévio dos embargos declaratórios contra a sentença enseja nulidade absoluta do acórdão, por supressão de instância, e se há omissão a ser sanada no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Embora não tenham sido julgados os embargos de declaração opostos à sentença antes do julgamento da apelação, a parte embargante teve ciência inequívoca da remessa dos autos e da pauta de julgamento, sem que tenha adotado qualquer medida para informar o vício ou postular sua regularização.

4. Tal conduta atrai a vedação da chamada “nulidade de algibeira”, instituto repudiado pela jurisprudência, segundo o qual não se admite que a parte silencie sobre vício processual com o intuito de argui-lo apenas em caso de resultado desfavorável.

5. A ausência de comunicação da parte interessada, no contexto do processo eletrônico, afasta a responsabilidade do órgão julgador quanto à detecção de eventual pendência não autuada ou destacada.

6. A embargante não demonstrou que os embargos preexistentes possuíam conteúdo capaz de modificar substancialmente a sentença.

7. Ademais, os aclaratórios ora analisados não apontam qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição, mas buscam rediscutir fundamentos do julgamento, finalidade para a qual não se presta o recurso de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há nulidade do julgamento da apelação em razão da pendência de embargos declaratórios à sentença, quando a parte, ciente da tramitação, deixa de informar a instância superior sobre tal fato. 2. A ausência de manifestação tempestiva da parte interessada atrai a vedação à nulidade de algibeira, por ofensa aos deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. em face de acórdão, o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto por
M L L de Souza - ME
, fixando honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta do referido acórdão, sob o argumento de que este teria sido prolatado antes do julgamento de embargos de declaração anteriormente opostos (ID 268459269) contra a sentença de primeiro grau (ID 268459268), os quais, segundo alega, estavam pendentes de apreciação à época da interposição e julgamento da apelação.

Aduz que referidos embargos de declaração teriam natureza infringente, motivo pelo qual não poderia ter sido processada e julgada a apelação sem a sua prévia análise, sob pena de violação ao artigo 1.024, § 5o, do CPC. Invoca jurisprudência do egrégio STJ e de outros tribunais pátrios a corroborar seu pleito, defendendo a supressão de instância e a consequente nulidade do julgamento.

Por fim, requer o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para o regular julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos.

Manifestação da parte Embargada (ID 300599893), nas quais defende o não cabimento dos aclaratórios, sob o fundamento de que não se identificam, no acórdão embargado, quaisquer vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, configurando o recurso mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. em face de acórdão, o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto por
M L L de Souza - ME
, fixando honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em nulidade absoluta, por ter sido proferido antes do julgamento de embargos de declaração anteriormente opostos contra a sentença de primeiro grau. Alega que referidos embargos teriam conteúdo com potencial infringente, e, por isso, o julgamento da apelação deveria ter sido sobrestado até a apreciação dos aclaratórios. Sustenta que a omissão nesse ponto compromete a validade do acórdão e configura supressão de instância, nos termos do artigo 1.024, § 5o, do CPC.

A tese, contudo, não se sustenta.

É incontroverso que os embargos de declaração opostos contra a sentença não foram apreciados antes do julgamento da apelação. No entanto, constata-se que a embargante teve plena ciência da remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, bem como da pauta de julgamento da apelação, e, ainda assim, não comunicou a existência dos embargos pendentes à instância superior, tampouco postulou a suspensão do feito ou qualquer providência para a sua apreciação prévia.

Essa conduta atrai a aplicação da teoria da nulidade de algibeira, repudiada pela doutrina e pela jurisprudência pátria. O ordenamento processual não admite que a parte, ciente da existência de alegado vício, permaneça inerte de forma deliberada, com o único intuito de alegá-lo posteriormente, se e quando o desfecho da causa lhe for desfavorável. Tal comportamento ofende os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da lealdade, previstos no artigo 6o do Código de Processo Civil.

Sobre o tema:

“E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO OU SUCESSIVAMENTE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DO VÍCIO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE LHE CABIA – VEDAÇÃO À PRÁTICA DA “NULIDADE DE ALGIBEIRA” – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Se a parte deixa de alegar a nulidade na primeira oportunidade que lhe cabia, qual seja, nas contrarrazões de apelação, deixando para suscitá-la apenas quando se lhe mostre mais favorável, aplica-se a vedação à prática da “nulidade de algibeira”, devendo ser rejeitados os embargos que somente depois alega tal nulidade.(TJ-MT - EMBDECCV: 10126689620208110003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA NÃO APRECIAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE - FALTA DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO DA QUESTÃO – INTELIGÊNCIA DO. ART. 278 DO CPC - VEDAÇÃO À NULIDADE DE ALGIBEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (inteligência do artigo 278 do CPC/2015). Inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso", configurada quando a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mesmo que absoluta, mantém-se inerte, deixando para exercer seu direito somente quando melhor lhe convir. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00012371620128110051, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2024)

Cabe ainda destacar que, na sistemática do processo eletrônico, embora os autos estejam integralmente acessíveis à instância ad quem, não se presume que o órgão julgador identifique, de ofício, embargos de declaração pendentes na origem, sobretudo quando não foram objeto de autuação ou sinalização pelas partes. A parte interessada continua obrigada a zelar pela regularidade da marcha processual, devendo indicar eventual vício que possa comprometer o julgamento recursal.

Ademais, a embargante não demonstrou que os aclaratórios opostos contra a sentença continham fundamentos com aptidão para alterar substancialmente o julgado ou que a sua ausência de apreciação tenha ocasionado prejuízo concreto. Conforme reiteradamente decidido pelo STJ, o artigo 1.024, § 5o, do CPC permite o julgamento da apelação antes da publicação da decisão nos embargos de declaração, desde que não haja alteração relevante da decisão apelada — o que não foi sequer alegado de forma substancial ou provado nestes autos.

Por fim, os presentes embargos tampouco apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão prolatado. A insurgência se limita à rediscussão de fundamentos já enfrentados e superados pela decisão colegiada, finalidade para a qual o recurso aclaratório não se presta.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado e, ainda, porque a alegação de nulidade processual, suscitada tardiamente, configura nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025